Tribunal: TJDFT
Processo: 0748552-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0748552-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI – EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA contra decisão de ID 171983793, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Liquidação de Sentença n. 0701401-44.2021.8.07.0015 ajuizada por CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI – EPP. Em decisão proferida em 14/09/2023 o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentado pelas Agravadas e homologou a proposta de honorários periciais nos seguintes termos: A impugnação da ré de ID. 154913352 não merece prosperar, já que não há provas de que a quantia pretendida pelo perito, de R$ 17.850,00, seja desmedida em relação aos trabalhos que dele se espera. Homologo a proposta de honorários periciais de ID. 140650640. As rés deverão depositar os valores dos honorários periciais no prazo de 15 dias. Não efetuado o depósito, à Secretaria para que proceda à pesquisa de ativos das rés nos sistemas eletrônicos à disposição da serventia. Depositados os valores, intime-se o perito para início dos seus trabalhos. Em razões recursais, alega que os honorários periciais foram fixados de maneira excessiva. Aduz necessidade de observância aos princípios de celeridade processual, cooperação e primazia do julgamento de mérito, e uma vez que o laudo pericial é prova fundamental à resolução do processo, os honorários periciais devem ser arbitrados em obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Informa que o valor requerido pelo perito e homologado pelo juízo é exacerbado em proporção ao trabalho a ser realizado. Defende a necessidade de diminuição do valor dos honorários considerando a complexidade e tempo de execução da perícia. Entende que há perigo de dano em razão da possibilidade de levantamento do valor depositado antes da resolução da discussão sobre o valor devido pela realização da perícia. Requer, em suma o recebimento do agravo; a concessão do “efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferir em antecipação de tutela, até o pronunciamento definitivo da Colenda Turma Cível”; e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reduzir o valor dos honorários periciais. Preparo regular (ID 53398268). É o relatório. Decido. Embora a decisão que fixa/homologa o valor dos honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, o exame da matéria urge em face da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Logo, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de “efeito suspensivo ativo”, expressão comumente utilizada para se referir à “antecipação dos efeitos da tutela”, observa-se que o agravante pretende o sobrestamento da decisão recorrida para evitar sua exclusão do processo. Considerando, porém, que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o referido pleito como atribuição de efeito suspensivo. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o sobrestamento da decisão recorrida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O cerne da questão é a fixação dos honorários periciais. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.289/1996, a remuneração do perito deverá ser fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, levando em conta o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Verifica-se inicialmente que se trata de ação que tramita desde 2012; em cálculo apresentado pelo liquidante se trata de liquidação de valor de alta monta (ID 82534435); considerando o lapso temporal e a necessidade de avaliação de lucros cessantes, aparentemente não se trata de mera elaboração de cálculo, mas sim de trabalho pericial de alta complexidade. Destaque-se ainda a previsão de tempo a ser gasto para realização do trabalho informada pelo perito, qual seja 70h (setenta horas) (ID 140650640), e que anteriormente valor muito maior orçado pela perícia já fora recusado pelas partes e realizada a nomeação de novo perito. Ao menos em cognição sumária, não se mostra razoável a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais, eis que o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. Apesar de alegar se tratar de valor excessivo, não demonstrada pela Agravante a desproporcionalidade, discrepância ou abusividade no valor dos honorários periciais homologado pelo juízo de origem. Ainda, verifica-se que o juízo de primeiro grau ponderou adequadamente as circunstâncias para homologar a proposta impugnada pelos Agravantes, Nesse sentido, confira-se julgado desta Col. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).